Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727158-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BERCARIO E CRECHE RAIO DE LUZ LTDA - ME AGRAVADO: MARTA RODRIGUES DOS ANJOS DECISÃO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator